Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Multipropriedade. Direito de arrependimento exercido. Proposta de conversão da restituição em pontos de fidelidade. Devolução em dinheiro assegurada pelo CDC. Dano moral não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por adquirente de cota de multipropriedade contra sentença que reconheceu o distrato, determinou a restituição integral do valor pago em dinheiro e rejeitou o pedido de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a oferta de conversão do valor a restituir em pontos de programa de fidelidade, após o exercício tempestivo do direito de arrependimento, caracteriza lesão a direitos da personalidade apta a ensejar dano moral.
II. Razões de decidir
3. O direito de arrependimento impõe a devolução integral e em dinheiro dos valores pagos; a conversão em pontos configura modalidade de ressarcimento incompatível com o art. 49, parágrafo único, e com o art. 51, II, do CDC.
4. A mera divergência quanto à forma de restituição, sanada judicialmente com a condenação à devolução em espécie, não traduz, por si, abalo relevante aos direitos da personalidade. Ausentes elementos qualificados que excedam o dissabor contratual, não há que se cogitar de danos morais indenizáveis.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 85, § 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648681, APC 0702651-52.2020.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/11/2022.